Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em suas razões recursais, o apelante não se dignou a contradizer os fundamentos da sentença, especialmente sobre o reconhecimento judicial de que são incontroversos nos autos o empréstimo e a inadimplência. Ao revés, limitou-se a preconizar o que chamou de “incoerência” no documento representativo do débito cobrado, consistente em um recibo de adiantamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Sobretudo, nas razões recursais, o apelante, advogado em causa própria, textualmente admitiu que assinou o recibo, mas afirmou que “seu conteúdo não coaduna (sic) com a realidade dos fatos” (ID 19621629 - Pág. 3).

3. Portanto, a irresignação manifestada no recurso – centrada nas alegações de que o recibo é “incoerente” e “dissociado da realidade” – caracteriza-se como nitidamente protelatória, apenas para retardar o trânsito em julgado da sentença, considerando-se a ausência de fundamentação séria a refutar a sentença e diante da mínima chance de provimento.

4. Cabível, in casu, a condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, inciso VII, do CPC, como requerido pela parte contrária.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.